Tribunal: STF
Processo: Rcl 39802
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, sob a alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 1°, VI, da Lei 9.613/98 e no art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/98, estando, atualmente, cumprindo pena em regime fechado. 
    O reclamante alega que formulou pedido de concessão de prisão domiciliar perante o juízo reclamado, tendo em vista que é idoso, possui problemas cardíacos e está alocado em ambiente inadequado, razão pela qual, diante da pandemia causada pelo COVID-19, a medida seria necessária para resguardar sua saúde e integridade física, tendo sido indeferido tal pleito, razão pela qual ajuizou a presente reclamação. 
    Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante. 
    Com efeito, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    A autoridade reclamada consignou o seguinte no ato impugnado: 
    “O pleito, contudo, não comporta acolhimento. 
    Inicialmente, assinalo que não se visualiza a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, pois o apenado não cumpre pena em regime aberto (está no regime fechado), não conta com mais de 70 anos de idade (possui 63 anos), não há provas de que é acometido de doença grave, não possui filho menor ou deficiente físico ou mental (que se tenha notícia) e, por óbvio, não é gestante. 
    Não se olvida que o CNJ tenha exarado a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, na qual sugere a concessão de saída antecipada de presos, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, especialmente no caso de estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 5º, I, "b", da Recomendação).
    No entanto, conforme se constata no teor do ofício n. 051/2020/GER/PRB, em anexo, encaminhado a este juízo em 18.03.2020 pela direção do Presídio Regional de Blumenau, há nesta unidade equipe médica exercendo atividades regulares, a qual é composta, dentre outros profissionais, por Médicos, Técnica de Enfermagem, Enfermeira e Farmacêutica, também sendo informado que no local há área específica para isolamento de presos em caso de eventual suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
    Logo, o Presídio Regional de Blumenau dispõe de equipe de saúde lotada no próprio estabelecimento, bem como local específico para isolamento em enfermaria, o que assegura aos apenados eventual necessidade de tratamento.
    Além disso, até o momento não há nenhum caso de contaminação no interior da unidade prisional, de modo que, por ora, concluo inexistir qualquer risco à vida e à saúde do apenado, mormente porque, como visto, há equipe médica prestando atendimento no ergástulo e local específico para isolar eventuais casos suspeitos.
    Ademais, imperioso destacar que o DEAP suspendeu todas as visitas e atividades educacionais aos internos (http://www.deap.sc.gov.br/index.php/noticias/757-nota-oficial-visitas-e-curso-de-formacao-profissional), além de este juízo, por meio da Portaria n. 02/2020, ter determinado a suspensão das saídas para trabalho e estudo externo, medidas de controle e prevenção que servem para evitar o contágio e a disseminação da doença.
    Desse modo, o risco de contaminação no interior da unidade prisional é o mesmo que estar em liberdade (quiçá até menor, já que houve a suspensão das visitas e das saídas para trabalho e estudo, evitando o contato com pessoas extramuros), de modo que, no momento, não há qualquer motivo plausível para conceder a prisão domiciliar.
    Ainda, a simples condição de idoso não induz à concessão do benefício, mormente porque não há até o momento qualquer comprovação de que o apenado sofre de doença grave que recomende a adoção da segregação em domicílio.
    Acrescento que, apesar de a unidade prisional estar interditada parcialmente por força de decisão proferida nos autos n. 0013759-81.2011.8.24.0008, isso não constitui fundamento para conceder a prisão domiciliar pretendida, conforme já decidido nas pp. 902-906. Isso porque, desde a data da interdição (14.11.2019), já houve a redução de mais de 100 presos na unidade, amenizando a superlotação. Outrossim, há separação dos presos dos regimes fechado e semiaberto, em alas/celas específicas, razão pela qual não há cumprimento de pena em regime mais gravoso que o fixado na sentença. Há, ainda, possibilidade de estudo intramuros e remição pela leitura, bem como oferta de trabalho aos presos que demonstram bom comportamento carcerário. Por fim, os presos vêm recebendo alimentação adequada, não existindo irregularidade neste tocante. Portanto, embora com certo índice de superlotação e com estrutura longe da ideal, o estabelecimento é condizente, adequado e compatível ao regime do cumprimento da pena, além de possuir disponibilidade de atendimento médico para resguardar a integridade física dos presos.
    Assim, tem-se que são assegurados todos os direitos inerentes à condição de recluso aos que se encontram presos no PRB, de modo que, apesar de a unidade abrigar mais presos do que sua capacidade ideal, a quantidade de internos segregados, em momento algum, vulnera a dignidade da pessoa humana sob privação de liberdade, fato que, caso constatado, serviria de argumento para o deferimento da prisão domiciliar.
    […]
    Por derradeiro, registro que a decisão tomada no dia 17.03.2020 pelo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF 347 era de caráter meramente recomendatório, não possuindo força decisória, sendo que o Tribunal Pleno, na data de 18.03.2020, não referendou as recomendações do Ministro Marco Aurélio alusivas à concessão de prisão domiciliar para presos, razão pela qual não é possível adotá-la como parâmetro. 
    Destarte, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual necessidade de reavaliação, caso as circunstâncias fáticas assim recomendem.”
    Desta feita, não há dissonância entre o ato reclamado e a recente decisão do Plenário desta Corte, no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente